Tribunal: TJBA
Processo: 0524302-28.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524302-28.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILSON HUFNAGEL VIEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES OBJETIVOS DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO ACÓRDÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER INTEGRATIVO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INADEQUAÇÃO PARA REVISÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S/A contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Nilson Hufnagel Vieira, anulando sentença que havia extinguido o cumprimento de sentença sob o fundamento de satisfação da obrigação.

2.

O título executivo judicial decorre de ação envolvendo plano de saúde e obrigação de custeio integral de tratamento médico até a alta do paciente, tendo o juízo de primeiro grau declarado extinta a execução por suposto adimplemento da obrigação.

3.

No julgamento da apelação, o órgão colegiado reconheceu ausência de comprovação exaustiva da quitação de todas as despesas abrangidas pelo título judicial, razão pela qual determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, anulando a decisão extintiva.

4.

Nos presentes embargos de declaração, o embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, alegando ausência de manifestação quanto: (i) à extinção do vínculo contratual entre as partes; (ii) à suposta responsabilidade do Estado pelo custeio da internação, por se tratar de medida de segurança; e (iii) à necessidade de produção de prova pericial e apresentação de prontuários médicos para aferição da continuidade do tratamento.

II. Questão em discussão

5.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão apta a ensejar a integração do julgado por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6.

Em especial, discute-se:
(i) se o acórdão deveria ter se manifestado sobre alegada extinção do vínculo contratual e eventual responsabilidade estatal pelo custeio da internação; e
(ii) se haveria omissão quanto à necessidade de produção de prova pericial ou documental para aferição da continuidade do tratamento médico custeado pelo plano de saúde.

III. Razões de decidir

7.

Os embargos de declaração possuem finalidade estritamente integrativa, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, conforme estabelece o art. 1.022 do CPC.

8.

No caso concreto, verifica-se que as alegações formuladas pelo embargante não evidenciam qualquer vício no acórdão, revelando, na verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito da causa.

9.

As teses relativas à extinção do vínculo contratual e à responsabilidade do Estado pelo custeio da internação configuram matérias que atingem a própria existência da obrigação estabelecida no título judicial, estando, portanto, acobertadas pelo manto da coisa julgada, o que impede sua rediscussão no âmbito do cumprimento de sentença.

10.

O acórdão embargado limitou-se a examinar a regularidade da decisão que extinguiu a execução, concluindo pela inexistência de prova suficiente de quitação integral das despesas abrangidas pelo título executivo, razão pela qual determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução.

11.

No tocante à alegada necessidade de produção de prova pericial ou documental, observa-se que tal providência não constitui matéria a ser decidida pela instância recursal naquele momento processual, uma vez que a anulação da sentença extintiva devolveu ao juízo da execução a condução da marcha processual, inclusive quanto à eventual produção de provas.

12.

Dessa forma, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo evidente que os embargos declaratórios foram manejados com a finalidade de obter novo pronunciamento sobre matérias já decididas ou estranhas ao objeto do acórdão recorrido, hipótese inadmissível na via estreita do art. 1.022 do CPC.

13.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada, devendo eventual irresignação ser veiculada por meio do recurso cabível.

14.

Quanto ao prequestionamento, entende-se atendida a sua finalidade quando a matéria jurídica invocada tenha sido suficientemente debatida e decidida no acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

15.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, ante a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“2. A utilização dos embargos declaratórios com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão ou impugnar fundamentos do título executivo judicial revela mera inconformidade da parte e não autoriza a modificação do julgado.”

“3. A anulação da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença devolve ao juízo da execução a competência para condução da fase executiva e eventual deliberação sobre produção de provas.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n°

0524302-28.2017.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargante,
BANCO DO BRADESCO S/A,
e, como Embargada,

NILSON HUFNAGEL VIEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.